Tribunal: TJMT
Processo: 1005429-74.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005429-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Duplicata]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROGERS ANTONIO CORSO - CPF: 560.247.700-49 (ADVOGADO), ROBERTO LOURENCO RAMOS - CPF: 081.330.549-74 (ADVOGADO), CHT GROUP INSUMOS AGRICOLAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 42.101.140/0001-04 (AGRAVANTE), TUDO RURAL AGRONEGOCIOS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 23.513.704/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE PROTESTO DE TÍTULOS CAMBIÁRIOS. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEA. CONTRACAUTELA COMO PRESSUPOSTO PARA A SUSPENSÃO DE EFEITOS. GARANTIA DO DIREITO DO CREDOR.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido liminar para suspender os efeitos de protestos de títulos emitidos em nome da parte autora, sem exigir contracautela, no bojo de ação cautelar antecedente ajuizada por empresa que alega vícios na qualidade dos produtos fornecidos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sustação dos efeitos de protesto de duplicatas sem a exigência de caução idônea, em face da controvérsia judicial sobre a existência e exigibilidade do débito subjacente aos títulos protestados.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consubstanciada no Tema 902, firmou entendimento de que a sustação dos efeitos do protesto de título somente pode ser deferida mediante prestação de contracautela, apta a assegurar eventual reparação ao credor em caso de reversão da medida.

4. A ausência de caução na decisão recorrida, ainda que diante de plausibilidade jurídica da tese sustentada pela autora da ação cautelar, compromete o equilíbrio processual entre as partes e afronta o entendimento consolidado no âmbito desta Corte e do STJ.

5. A medida de urgência, para ser eficaz e juridicamente válida, deve observar o disposto no art. 300, § 1º, do CPC, que exige do beneficiário da tutela a prestação de garantia idônea, real ou fidejussória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para confirmar a liminar recursal e determinar que a suspensão dos efeitos dos protestos de títulos cambiários fique condicionada à prestação de caução idônea, a ser fixada pelo juízo de origem.

Tese de julgamento: “1. A sustação dos efeitos de protesto de título somente pode ser deferida mediante prestação de caução idônea, real ou fidejussória, como forma de assegurar eventual reparação ao credor. 2. A contracautela constitui requisito essencial à validade da medida liminar que restrinja direito do credor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CHT GROUP INSUMOS AGRICOLAS COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
em face da decisão de ID 180681877 da Ação de Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente nº 1012573-22.2024.8.11.0037, ajuizada por
TUDO RURAL AGRONEGOCIOS DO BRASIL LTDA
.

A decisão recorrida determinou “a suspensão dos efeitos dos protestos já efetivados por meio dos instrumentos nº 316234, 316235 e 317849, do Cartório do 2º Ofício de Primavera do Leste (MT), bem como que a requerida se abstenha de proceder inscrições restritivas de crédito em face da parte demandante, relativamente ao débito objeto desta demanda, assim como para que se abstenha de emitir títulos de cobrança e apontamento dos mesmos para protesto, até ulterior deliberação judicial”. (SIC)

Em suas razões de ID 270481351, a agravante sustenta que a suspensão da execução sem a devida garantia viola a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a qual exige, cumulativamente:

a) Contestação da existência integral ou parcial do débito;

b) Demonstração da aparência do bom direito;

c) Depósito ou caução idônea do valor exequendo.

Alega, ainda, que tais requisitos não foram atendidos pela agravada, pelos seguintes fundamentos:

- A agravada não nega expressamente a existência da dívida, limitando-se a alegar supostos vícios na qualidade dos produtos adquiridos, sem apresentar prova técnica idônea;

- A agravada fundamenta sua defesa apenas em documentos unilaterais, sem o devido contraditório e sem a realização de perícia imparcial para comprovar eventual irregularidade nos produtos entregues;

- A suspensão da execução foi concedida sem que a agravada prestasse caução, penhora ou depósito, o que, segundo a agravante, representa afronta ao entendimento do STJ.

A agravante também argumenta que a agravada agiu de má-fé, pois reteve os produtos e só alegou supostos vícios 60 (sessenta) dias após a entrega, sem qualquer iniciativa de resolução extrajudicial.

Ressalta que a manutenção da suspensão, sem a devida garantia, lhe causa prejuízos financeiros irreparáveis, pois impede a satisfação do crédito de forma injustificada.

Diante disso, requer “
o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do Novo CPC, para fins, em caráter liminar seja determinado da garantia por penhora ou depósito para que a suspensão dos autos de execução permaneça
”.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar.

Em ID 272407385 foi concedido o efeito ativo para determinar que a sustação dos protestos seja condicionada a prestação de caução idônea, real ou fidejussória, em prazo e condições a serem fixadas pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões em ID 278562879.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O agravo de instrumento, por sua natureza, deve limitar-se à avaliação da correção ou incorreção da decisão recorrida, concentrando-se nos requisitos necessários para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Tal tutela exige a demonstração do grau de probabilidade do direito alegado e a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme previsto no artigo 300 do CPC.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de suspensão dos protestos de duplicatas sem a exigência de prestação de caução pela parte autora da ação cautelar, discutindo-se se a ausência dessa garantia viola o entendimento jurisprudencial que condiciona tal medida à prestação de contracautela idônea, nos termos do artigo 300, §1º, do Código de Processo Civil.

Como relatado, a discussão envolve questionamento da qualidade de parte do fertilizante fornecido que gerou o débito em discussão por parte da Agravada, matéria de alta complexidade e que demanda dilação probatória, sendo, portanto, prejudicial à mesma rebater a dívida e estar manchada pela reputação de inadimplente, como bem decidiu o juízo
a quo
.

Contudo, embora a plausibilidade do direito e o perigo da demora possam, em tese, estar configurados, é imprescindível a imposição de garantia para a eficácia da medida que suspendeu os protestos, de modo a preservar a segurança jurídica e a isonomia processual entre as partes.

Acerca da exigência de caução prévia, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "
a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado
" (REsp n. 1.340.236/SP , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 26/10/2015).

A caução tem a finalidade de garantir à parte afetada pelos efeitos da liminar a reparação de eventuais danos decorrentes da medida (arts. 300, §§ 1º e 2º, e 302 do CPC).

Dessa forma, não é possível determinar a sustação do protesto sem a devida contracautela, como ocorreu na espécie.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO IDÔNEO - NECESSIDADE. - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

O STJ firmou o entendimento no sentido de que, uma vez efetivado o protesto, este pode ser suspenso quando houver: a) discussão judicial do débito; b) prestação de contracautela pelo devedor. Assim, é crível que a retirada do protesto em nome da agravante,
desde que esteja condicionada a prestação de caução.

(N.U 1015308-42.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/09/2024, Publicado no DJE 18/09/2024). (Destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO DE PROTESTO – DEFERIMENTO DE LIMINAR

PARA SUSTAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO = DUPLICATAS EMITIDAS PELA SACADORA CONTRA A AGRAVANTE COM BASE EM RECEBÍVEIS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS ESPERADAS – AUSÊNCIA DE PEDIDO E RECEBIMENTO DA MERCADORIA CORRESPONDENTE PELO SACADO – ALEGADO RECONHECIMENTO PELA SACADORA

DA AUSÊNCIA DE LASTRO DOS TÍTULOS PROTESTADOS – PRETENDIDA EXONERAÇÃO DA CAUÇÃO – DESACOLHIMENTO – TEMA 902 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSUNÇÃO DOS DÉBITOS PELA SACADORA PERANTE ÀS SECURITIZADORAS – AÇÃO ORIGINÁRIA NÃO DIRECIONADA À SACADORA CAUSADORA DO PROTESTO – DÚVIDAS QUANTO AO REAL INTERESSE DA SACADORA E DA AUTORA – ALEGADA AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA A CAUÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO -

PRESTAÇÃO DA CONTRACAUTELA ATRAVÉS DE OUTROS BENS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Exegese do Tema 902 do STJ, a sustação de protesto de título, por representar restrição ao direito do credor – mesmo que endossatário/cessionário –, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

(...).

O Tema 902 do STJ não exige que a caução seja prestada necessariamente por dinheiro, podendo se dar através de outros bens e direitos creditícios, contanto que idôneos.

(N.U 1030768-06.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 06/08/2024). (Destaquei)

De igual modo, também é o entendimento das demais Câmaras desta e. Corte, vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – PEDIDO LIMINAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – DECISÃO DE DEFERIMENTO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DO PROTESTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a suspensão dos efeitos do protesto desde que sejam demonstrados os requisitos da tutela de urgência antecipatória (art. 300 e 303 do CPC/15),
bem como seja comprovada a prestação de caução no valor do débito protestado
.

(TJ-MT 10163717320228110000 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2023). (Destaquei)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE PROTESTO DE CHEQUE. ALEGAÇÃO DE DÍVIDAS OCULTAS EM CESSÃO DE COTAS SOCIETÁRIAS. PRESTAÇÃO DE CONTRACAUTELA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto de cheque, alegando-se violação a cláusula contratual que condicionava a compensação à inexistência de débitos ocultos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a probabilidade do direito alegado, notadamente quanto à eventual violação contratual, e a necessidade de tutela para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, considerando os efeitos negativos do protesto sobre a reputação e credibilidade comercial do agravante.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito encontra suporte em elementos que apontam para a ausência de ciência inequívoca do agravante sobre débitos ocultos antes da celebração do contrato de cessão de cotas societárias.

4. A manutenção do protesto, diante da controvérsia e da inexistência de prova clara da ciência prévia do agravante, implica dano desproporcional à sua credibilidade comercial.

5. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, é medida adequada para resguardar o agravante até a conclusão da instrução probatória, evitando prejuízo irreparável.

6. A jurisprudência do STJ, ao tratar do Tema 902, estabelece que a sustação de protesto exige a prestação de contracautela como forma de resguardar os direitos do credor, salvo elementos claros que afastem a exigibilidade do título.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para suspender o protesto do cheque nº 000042, condicionado à prestação de caução idônea a ser fixada pelo juízo de origem, sem prejuízo de nova análise após a instrução probatória.

Tese de julgamento:

"1. A sustação de protesto de título cambiário pode ser deferida em caráter liminar, desde que presentes elementos que indiquem a probabilidade do direito e o perigo de dano, e condicionada à prestação de caução idônea."

(N.U 1023801-08.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 19/12/2024). (Destaquei)

CIVIL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL C/C INTERDITO PROIBITÓRIO – SUSTAÇÃO DE PROTESTO CONDICIONADA À CAUÇÃO IDÔNEA – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – TEMA 902 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que, apesar de o protesto de título ser um direito do credor a ser exercido com o fim de salvaguardar o recebimento do crédito, nos casos de inadimplência do devedor, por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento, sob a sistemática de julgamento dos recursos repetitivos, no sentido de que, havendo discussão judicial acerca do débito e prestação de contracautela pelo devedor, a sustação do protesto pode ser deferida.

Tema 902 do STJ – tese firmada: A legislação de regência estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação de protesto de título, por representar restrição a direito do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado.

(N.U 1017105-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 04/09/2024). (Destaquei)

Assim, correta a decisão que, ao deferir o efeito ativo, determinou a prestação de caução como condição para a eficácia da medida liminar de sustação dos protestos.

Ademais, quanto à alegada perda superveniente do objeto, consta nos autos de origem que a caução foi prestada pela agravada em razão do deferimento da liminar recursal, fato que deve ser certificado e apreciado pelo juízo de origem para verificação de sua idoneidade e adequação às condições fixadas, conforme ficou estabelecido na decisão que deferiu a liminar recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para confirmar a liminar recursal no sentido de
determinar que a sustação dos protestos seja condicionada a prestação de caução idônea, real ou fidejussória, em prazo e condições a serem fixadas pelo juízo de origem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025